Tribunal: STF
Processo: AP 1530
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em face de MARCIANO AVELINO BORGES em razão de Denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (INQ 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1º/6/2023), imputando-lhe os delitos previstos no art. 286, parágrafo único (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais) e no art. 288, caput (associação criminosa), observadas as regras do artigo 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.
Em 13/3/2023, concedi a liberdade provisória a MARCIANO AVELINO BORGES, mediante a imposição cumulativa de medidas cautelares diversas da prisão  (Pet 10.820/DF, eDoc. 15.210 ID: 2505e14f).
Em Sessão Virtual realizada entre 13/6/2025 a 24/6/2025, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL julgou procedente a presente ação penal, condenando  o réu MARCIANO AVELINO BORGES, à pena de 2 (dois) anos e 5 (cinco) meses, sendo 2 (dois) anos de reclusão e 5 (cinco) meses de detenção, pois incurso, em concurso material (CP, art. 69), nos artigos: (1) art. 288, caput, do Código Penal (Associação Criminosa), à pena de 2 (dois) anos de reclusão; e (2) art. 286, parágrafo único, do Código Penal (incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra  os Poderes Constitucionais), à pena de 5 (cinco) meses de detenção (eDoc. 118).
Em 8/8/2025, foram opostos Embargos de Declaração (eDoc. 125). 
O julgamento dos embargos declaratórios foi iniciado na Sessão Virtual do Plenário de 24/10/2025 a 4/11/2025, tendo sido suspenso em razão de pedido de vista do Min. LUIZ FUX (eDoc. 127). 
Os autos foram automaticamente liberados para a continuação do julgamento, conforme Emenda Regimental 58/2022, e incluídos na Sessão Virtual de 10/4/2026 a 17/4/2026.
Em 16/4/2026, a Defesa de MARCIANO AVELINO BORGES antecipadamente apresentou justificativa referente ao  descumprimento das medidas cautelares, no dia 25/2/2026, por violação da área de inclusão, informado que (eDoc. 130): 

 “o Sr. Marciano esteve realizando testes para a função de Operador de Máquinas Operatrizes no período de 23/02/2026 a 27/02/2026. No dia da ocorrência (25/02/2026), o monitorado cumpriu jornada de teste até as 17:00. Considerando o tempo de deslocamento entre a sede da empresa (Distrito Industrial de Itajubá/MG) e sua residência (Bairro Santa Rosa), o pequeno atraso de 25 minutos justifica-se plenamente pelas condições de trânsito e logística de saída do posto de trabalho”

É o relatório. DECIDO.

Efetivamente, não há dúvidas de que houve descumprimento das medidas cautelares impostas, entretanto, observo que a conduta foi devidamente justificada.
Da análise da justificativa apresentada, verifico que o descumprimento ocorreu porque o requerente não conseguiu chegar em sua residência, em razão de um intenso congestionamento no trânsito.
Adicionalmente, ressalto que não há informações pelo Juízo fiscalizador de outros descumprimentos pela ré. 
Assim sendo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que se houver novos descumprimentos a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 
Oficie-se à 2ª Vara Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Itajubá/MG , com cópia da presente decisão.
Intime-se à Defensoria Pública da União.
Ciência à Procuradoria-Geral da República..
Publique-se.
Brasília, 17 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente